Tribunal: STF
Processo: Rcl 45352
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação apresentada por Leonardo Tavares Nelo, contra ato do juiz de Direito da 28ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.
    Aduz o reclamante que a Segunda Turma desta Corte, nos autos do HC 191.820, por meio de acórdão lavrado em 3.12.2020, determinou ao reclamado que reavaliasse a prisão que lhe foi imposta, à luz da Recomendação 62/2020.
    O magistrado, ao receber o ofício da desta Corte, teria se recusado a cumprir a determinação, porquanto a prisão não seria preventiva, mas decorrente de sentença penal transitada em julgado.
    Requer, pois, “julgada procedente a reclamação, nos termos do acórdão proferido no writ nº 191.820/RJ.”
    É o relatório.
    Decido.
    O reclamante aponta como decisão descumprida aquela proferida nos autos do HC 191.820, quando a Segunda Turma da Corte determinou “ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão imposta ao agravante, caso ainda não o tenha feito, à luz da Recomendação 62/2020.”
    O magistrado assim se pronunciou:
    Não há que se falar em reavaliação da prisão imposta ao acusado, eis que já há sentença proferida e transitada em julgado.
    Assim sendo, aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão e, cumprido, expeça-se a carta de sentença. (eDOC 4)
    Como se vê, ao assim proceder, o magistrado descumpriu a determinação dimanada desta Corte, que não restringiu a necessidade de reavaliação às prisões processuais.
    Aliás, nem mesmo a Resolução 62/2020 do CNJ, usada como fundamento, embasa a decisão proferida pelo reclamado, uma vez que, em seu artigo 5º, há previsão expressa de reavaliação das execuções penais em curso.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para garantir a autoridade do acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgR no HC 191.820, e determinar ao magistrado reclamado que reavalie a prisão imposta ao reclamante, à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 28 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente